Tribunal: TJDFT
Processo: 0748300-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748300-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLEITON ALVES DA SILVA PACIENTE: MIVALDO RIBEIRO GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MIVALDO RIBEIRO GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, que recebeu a denúncia oferecida em desfavor do ora paciente imputando-lhe a prática do delito de tráfico de drogas. No presente habeas corpus, o impetrante alega a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, pois os documentos que servem de base à denúncia excluem a autoria do Paciente quanto ao crime de tráfico. Pontua que o comprovante de pix anexado aos autos demonstra que o pagamento realizado pelo usuário Higor Lessa de Oliveira Martins não foi para o paciente Mivaldo Ribeiro Gomes. Acrescenta que houve absoluta nulidade do reconhecimento fotográfico, em desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP. Aduz que houve contradição no inquérito, pois as declarações extrajudiciais e o auto de apreensão se referiam a drogas distintas (“maconha” e “skunk”). Finaliza afirmando que os agentes policiais agrediram o paciente, vide exame de corpo de delito, o que invalida as declarações dos policiais. Com esses argumentos, requer, liminarmente, o trancamento da ação penal de origem até o julgamento definitivo do presente writ. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante capaz de autorizar a medida pleiteada pelo impetrante. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo rejeitou as teses defensivas e recebeu a denúncia (id. 78023754): “(...) Decido. Inicialmente, os argumentos fundados no contexto fático-probatório, sobretudo elementos subjetivos relacionados à intenção do agente no cometimento do ato criminoso, confundem-se com o próprio mérito da causa e dependem de produção de provas para melhor análise no momento da prolação da sentença. Não há de se confundir os requisitos necessários para a condenação do acusado com os suficientes para o recebimento da denúncia, este regido pelo fumus commissi delicti. O recebimento da denúncia é ato de cognição sumária que, por consequência lógica, não se baseia na mesma certeza necessária e inerente ao julgamento do feito. Nesse sentido, as diversas suposições e conjecturas trazidas pela parte acerca da ausência de provas do tráfico e a alegação de que a droga era destinada ao uso próprio, bem como a versão apresentada pelo usuário, serão analisadas com a devida amplitude probatória durante a fase de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A versão apresentada pelos policiais civis que acompanharam os fatos — detalhada e coerente — aponta que o Acusado participou ativamente da comercialização de droga ilícita, tendo, inclusive, sido reconhecido informalmente pelo usuário abordado como a pessoa que lhe vendeu a porção apreendida. Ademais, a droga encontrada com o Acusado é do mesmo tipo da localizada com o usuário, o que corrobora os depoimentos colhidos até então. Não se verifica, neste momento, nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, que autorize a absolvição sumária do Réu, tampouco a rejeição da denúncia, pois há justa causa para o prosseguimento da ação penal, consubstanciada na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Ressalte-se, ainda, que as declarações dos agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, a qual somente pode ser afastada por prova em sentido contrário — o que, por ora, não foi trazido aos autos. A eventual desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06 também exige dilação probatória e será examinada após a instrução, quando melhor delineados os contornos da conduta imputada ao Réu. Posto isso, INDEFIRO os pedidos de rejeição da denúncia, de absolvição sumária e de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/06. No mais, presentes os pressupostos legais, recebo a denúncia de ID n. 224086846 (...).” Nos limites próprios de cognição do habeas corpus, sobretudo em análise de pedido liminar, é possível se depreender dos autos que, diversamente da alegação sustentada pela Defesa, não há, ao menos em tese, motivos para autorizar o trancamento da ação penal. Sabe-se que, na via estreita do habeas corpus, o trancamento da ação é excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, o que não parece, neste momento, ser o caso. Nesse sentido estão os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é possível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas evidenciando o constrangimento ilegal. (...) (AgRg no HC n. 741.214/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.) Em exame superficial da ação penal de origem, próprio de pedido liminar, nota-se que há acervo probatório suficiente acerca dos indícios de autoria e materialidade, estando configurada a justa causa para a ação penal. Destaca-se que a justa causa exigida para o recebimento da denúncia não diz respeito a provas exaurientes e incontroversas sobre a autoria e a materialidade, mas apenas indícios mínimos desses dois elementos, o que está demonstrado nos autos. Sobre a materialidade, o auto de apreensão e o laudo preliminar anexados à ação penal de origem trazem indícios suficientes da prática do tráfico de drogas. No que concerne à autoria, os elementos de informação colhidos na fase investigativa apontam, ao menos em tese, para o envolvimento do ora paciente. Pelo que se pode apurar dos autos, a prisão em flagrante foi precedida de campana policial e de prisão de usuário. Os policiais verificam o paciente em movimentação de tráfico de drogas e o usuário confirmou que adquiriu entorpecentes com o paciente, reconhecendo-o por fotografia. Sobre a suposta ilegalidade do reconhecimento fotográfico, verifica-se pelo documento de id.78023755, que, ao menos em tese, foi respeitado o procedimento do art. 226 do CPP, pois foram apresentadas diversas fotografias de indivíduos com características semelhantes, tendo o usuário reconhecido o ora paciente. Ademais, destaca-se que o “skunk” é uma derivação da maconha, de modo que a referência a essas duas drogas no inquérito não configura, ao menos em tese, contradição relevante. No que concerne às supostas agressões sofridas e ao comprovante de “pix” anexados aos autos, ressalta-se que análises aprofundadas sobre documentos são matéria probatória que devem ser examinadas somente na ação penal de origem, pois exigem instrução e exame minucioso do caso, não sendo hipótese de exame em habeas corpus. Certo é que, nesse momento processual, não há elementos concretos e robustos que corroborem a tese defensiva, de modo que o mais adequado é aguardar a instrução na ação penal de origem. Reitero que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame. Não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora. Dispensadas as informações. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora